Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001736-24.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001736-24.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA.
Processo na origem: 1000902-92.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1000902-92.2021.8.11.0041) que MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA move contra UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento quimioterápico para a agravante na entidade A. C. Camargo Câncer Center. (ID 75131458 - Pág. 47).
AGRAVO: UNIMED DE TRES PONTAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO recorre e defende que não havia motivo para a propositura da ação, porque não houve negativa da cobertura. Alega que resolveu manter o tratamento da agravada na mesma clínica, apesar do descredenciamento, por mera liberalidade. Assevera que a norma que rege os planos de saúde prevê a exclusão de empresas credenciadas. Afirma que a beneficiaria foi cientificada da exclusão do prestador anteriormente credenciado. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e revogar a antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniada à UNIMED TRES PONTAS, pelo plano de saúde n.o 01901045003456000 (ID 75131458 - Pág. 39), com cobertura em todo o território nacional, tendo aderido ao referido contrato há mais de 10 anos.
Atualmente encontra-se em tratamento quimioterápico no A. C. Camargo Câncer Center, e foi informada de que a referida clínica médica seria descredenciada.
Relata que necessita continuar o tratamento, razão pela qual propôs a ação e requereu a tutela de urgência para que a agravante seja obrigada a realizar a cobertura do tratamento, que foi liminarmente deferida pelo juízo a quo, para autorizar e custear a manutenção do tratamento de quimioterapia na entidade A. C. Camargo Câncer Center, apesar de não integrar mais a rede credenciada da operadora
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar tanto a existência do contrato como a necessidade e urgência do tratamento quimioterápico, portanto presente a probabilidade do direito e também o perigo de dano para a saúde e a vida da agravada.
Destaca-se também o fato de que a notificação que a agravante alega ter encaminhado à agravada apenas a informou que a entidade A. C. Camargo Câncer Center seria descredenciada sem, contudo, informar à agravante que permitiria a continuidade de seu tratamento naquela mesma clínica.
Até no e-mail enviado pela representante da agravada no dia 11/01/2021 há uma clara busca de esclarecimentos e informações sobre a continuidade ou não do tratamento, porque somente o hospital havia se posicionado com relação ao tema, mas a agravante ainda não havia confirmado a sua autorização (ID 14).
Assim, não se mostrou precipitada a autora ao propor a ação em 13.01.2021, ou seja, dois dias depois de enviar o e-mail acima mencionado.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada, e sua avançada idade (76 anos – ID 75131458 - Pág. 39).
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de revogar a determinação para que se desse continuidade ao tratamento da agravada na instituição ora descredenciada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator